Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O indulto natalino é concedido aos sentenciados por delitos cujas penas privativas de liberdade não sejam superiores a cinco anos, nos termos do disposto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022. Na espécie, a Lei Antidrogas estipula a reprimenda para o crime de tráfico em patamar superior ao previsto na LEP para a concessão da benesse.
2. Recurso desprovido.